Tribunal: TJDFT
Processo: 0734781-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734781-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Joao Eudes Saraiva Barbosa Marconi Medeiros Marques de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 33557235). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator